Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à pretensão de cassação da sentença de primeiro grau para que houvesse a reunião de processos e, por conseguinte, julgamento conjunto.
3. Do cotejo entre as razões dos embargos e os fundamentos do acórdão recorrido, nota-se, a toda evidência, que os pontos tidos pela recorrente como contraditórios foram, na realidade, devidamente enfrentados, contudo, em sentido desfavorável à sua tese.
4. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
5. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não é possível aferir, concretamente, se o embargante teve a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.
6. Recurso conhecido e improvido.